Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA ÚNICA SOBRE O DÉBITO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. . “( ) 2. Os juros moratórios decorrentes de inadimplemento de taxas condominiais fluem a partir do vencimento de cada prestação.” (AgInt no REsp 1.922.780/PR, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. 18/5/2021, DJe 8/6/2021).
2. A atualização monetária não constitui acréscimo material, mas simples mecanismo de recomposição da perda inflacionária. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve incidir, também, a partir do vencimento de cada cota condominial.
3. “( ) 4. É devida, em incidência única, a multa moratória sobre o valor atualizado do débito no caso de inadimplemento dos encargos condominiais, nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil. ( )” (TJDFT. Acórdão 1701278, APC 07196925320208070007, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 11/5/2023, DJe 26/5/2023).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.